Tribunal: STF
Processo: SS 5627
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso público municipal. Cargo de psicóloga. Nomeação. Decisão liminar que, na origem, determina a publicização adequada da convocação de candidata aprovada e a reabertura do prazo para apresentação da documentação exigida em edital. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Nem sequer alegado. Indevida tentativa de utilização do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Município de Franca, com o fim de sobrestar os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de agravo de instrumento de nº 2248143-36.2022.8.26.0000, em que deferida a tutela antecipada pleiteada no Mandado de Segurança nº 1015090-59.2022.8.26.0196.



    2. O requerente expõe concedida tutela provisória pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a determinar nova convocação da interessada, aprovada em concurso público municipal para provimento do cargo de psicóloga, para apresentar a documentação necessária à posse no cargo, não obstante tenha perdido o prazo do primeiro edital convocatório, considerado exíguo pelo Tribunal.



    Compreende manifestamente ilegítima a decisão liminar, por traduzir indevida interferência judicial em campo reservado à discricionariedade administrativa, o que implicaria violados o princípio da separação de poderes e a igualdade entre os candidatos do concurso.



    Tece considerações sobre o caso concreto, a demonstrar a inobservância, pela interessada, do prazo estipulado em edital, cumprido pelos outros candidatos convocados. 



    Informa publicado o edital de convocação em 08.6.2022 (quarta-feira), com o prazo de três dias úteis para comparecimento, incluído o dia da publicação, a findar em 10.6.2022 (sexta-feira), às 15h. A interessada teria se apresentado na repartição, contudo, apenas em 13.6.2022 (segunda-feira), às 17h.



    3. Requer, o Município, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de    apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    5. No caso em exame, impetrado mandado de segurança pela interessada, contra o ato municipal que declarou sua desistência do concurso público, por ter apresentado intempestivamente a documentação exigida em edital. A controvérsia diz com a exiguidade do prazo de três dias úteis concedido aos candidatos e a forma de contagem desse prazo, se deveria incluir a data da publicação.



    Em primeiro grau, indeferido o pedido liminar, contra o que interposto agravo de instrumento pela interessada-impetrante, que restou provido, em acórdão assim ementado (j. 06.3.2023):



    “Concurso Público - Pedido de Liminar para reintegração da impetrante ao concurso público para o cargo de psicólogo no Município de Franca - Convocação dos candidatos aprovados para que apresentassem documentação pessoal no prazo de três dias úteis, contando-se o dia da publicação - Exiguidade de prazo que viola o princípio da razoabilidade e a própria finalidade do concurso público, qual seja, a de contratação do candidato mais bem posicionado - Presença dos requisitos para concessão da liminar Recurso.”



    Na oportunidade, concluiu e determinou a Câmara julgadora:



    “Daí o porquê, dá-se provimento ao recurso, a fim de conceder a liminar pleiteada, determinando-se, assim, a nomeação da agravante junto ao Município de Franca, no prazo de quinze dias a contar desta decisão. 



    Atendendo aos princípios da celeridade, eficiência e economicidade, o ato de nomeação deve ser comunicado à impetrante por meio do Diário Oficial do Município, assim como por e-mail e carta com aviso de recebimento nos endereços cadastrados no ato da inscrição do concurso, fixando-se o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar documentos e tomar posse.”



    6. O Município requerente, por sua vez, limita-se a trazer argumentos relativos ao mérito da controvérsia, a sustentar a necessária observância do prazo de três dias úteis conferido aos candidatos convocados, o qual reputa adequado e suficiente. Não comprovou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem, à segurança, à economia ou à saúde públicas.



    Ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.” 



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, de minha relatoria (Vice-Presidente), Pleno, DJe 26.5.2021)



    7. Na realidade, os efeitos do acórdão impugnado beneficiam, de modo direto e imediato, apenas uma pessoa do certame. Cuida-se de tutela provisória concedida em favor de candidata isolada, isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, inclusive não referido qualquer outro candidato em situação análoga.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES QUE GARANTEM A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM ETAPA SUBSEQUENTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINARES QUE BENEFICIAM ÍNFIMO NÚMERO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, haja vista que as decisões impugnadas se destinam à inclusão, em etapa subsequente de concurso público, de número ínfimo de candidatos em comparação aos aprovados administrativamente na etapa controvertida, não havendo risco de efeito multiplicador . 



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes. 



    4. Agravo prejudicado em parte e, na parte remanescente, desprovido.” (SS 5332-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.02.2022) 



    Ainda nesse rumo, o seguinte precedente do Plenário, sob a minha relatoria:



    “Suspensão de segurança. Concurso público. Decisão cautelar assecuratória do direito de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame. Tema nº 485/RG. Exame de compatibilidade de questão de prova com as regras editalícias do certame. Possibilidade. Inocorrência de substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Ausência de demonstração do situação de risco à ordem administrativa e jurídica. Universo restrito de candidatos em situação análoga. Suspensão denegada. 



    1. É possível o controle judicial da compatibilidade entre o teor das questões formuladas no concurso e o conteúdo das regras editalícias disciplinadoras do certame, contanto que tal exame não importe em substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros criados pelo próprio órgão julgador. Precedentes. 



    2. Refoge à competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal a pretensão de reexame do juízo formulado por órgãos de instância inferior quanto à compatibilidade entre as questões da prova e as regras do edital do concurso. Discussão cujo exame envolve apreciação aprofundada de fatos e provas, assim como interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas nºs 279 e 454/STF). Precedentes. 



    3. Inexistência de risco potencial à integridade da ordem administrativa ou jurídica. Cuida-se, no caso, de tutela provisória concedida em favor de número ínfimo de candidatos (apenas 02 concorrentes), isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, especialmente em decorrência do reduzido número de candidatos em situação análoga. Precedentes. 



    4. Suspensão denegada.” (SS 5602, sob a minha relatoria (Presidente), Pleno, DJe 09.11.2022)



    8. Mais ainda, devo observar, o requerente nem sequer alega, na petição, a potencial ocorrência de grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança públicas, requisito essencial do pedido suspensivo, o que evidencia o caráter nitidamente recursal do pleito ora formulado.



    Em outras palavras, a argumentação veiculada pelo Município revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR, Rel. Cezar Peluso, Pleno, DJe 08.11.2011)



    9. Manifestamente inviável, portanto, a presente pretensão suspensiva.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente